Tribunal: STF
Processo: HC 243236
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA.



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem.



    2. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantir a instrução processual são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva.



    3. O fato de estar o recorrente foragido, a revelar o risco à aplicação da lei penal, reforça, portanto, a indispensabilidade da medida. As premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“. Precedentes.



    4. Esta Suprema Corte também já assentou o entendimento no sentido de que a existência de investigação ou ação penal em curso em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, por indicar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa.



    5. Os atributos favoráveis, a exemplo de ocupação lícita e residência fixa, por si só, são insuficientes para afastar a prisão. Precedentes.



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.